Tribunal: TJDFT
Processo: 0708398-05.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0708398-05.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: ESQUIVAL LUIZ DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro o pedido do embargante de ID 37641702 para retirada de pauta da 11a Sessão Ordinária Virtual. Assim, proceda-se à inclusão do processo na próxima sessão presencial. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de julho de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal